Tribunal: TJDFT
Processo: 0006786-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO PARQUET. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, limitando-se a Defesa a pleitear a absolvição por insuficiência de provas, não inviabiliza o conhecimento do recurso em face do amplo efeito devolutivo afeto aos recursos defensivos.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos das vítimas, corroborados pelo depoimento testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça exercido com emprego de arma de fogo, constrangeram as vítimas a lhes transferir veículo e direitos sobre bem imóvel como condição para que não fosse causado mal injusto e grave à vítima e sua família.

3. Inviável a desclassificação para o crime de ameaça se demonstrado o fim específico de obter vantagem econômica, mediante grave ameaça, o que se subsume ao tipo penal de extorsão.

4. Não há que se falar em desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a suposta dívida cobrada, caso existente, tinha origem ilícita, a saber, contratação de operação fraudulenta em instituição financeira.

5. Recursos conhecidos e não providos para manter a sentença que condenou os recorrentes pelo crime de extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 158, § 1o, do Código Penal), cada um à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.